Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723728-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE COGO CAVALCANTI AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVETE COGO CAVALCANT em face da decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário Complementar no 0021860-45.2015.8.07.0007, indeferiu a denunciação à lide ao Banco do Brasil S.A. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento dos documentos colacionados no bojo do agravo de instrumento, por não terem sido submetidos à apreciação do Juízo a quo, o que caracteriza supressão de instância; além de não comportar tal recurso dilação probatória. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2021 12:15:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador